Tribunal: TJDFT
Processo: 0783274-58.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0783274-58.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DAVI SILVA FAGUNDES RECORRIDO: NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A., IONARA PACHECO DE LACERDA GAIOSO DESPACHO Da procuração O recorrente deixou de anexar aos autos a procuração que confere poderes ao advogado subscritor do recurso de ID 71520008. A regularidade da representação processual é requisito indispensável para a admissibilidade do recurso, conforme art. 37, do CPC. Dessa forma, a ausência de representação processual válida impede o conhecimento do recurso, nos termos do art. 932, parágrafo único do CPC. Diante do exposto, concedo o prazo de 48hs para a parte recorrente regularizar a representação processual, apresentando a devida procuração com assinatura válida, sob pena de não conhecimento do recurso. Do pedido de gratuidade Diante do pedido de gratuidade de justiça, na forma do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". Portanto, a comprovação da insuficiência de recursos é inerente ao pedido de gratuidade, sendo insuficiente a mera declaração de pobreza. Assim, faculto a recorrente a oportunidade de demonstrar suas condições financeiras e, para tanto, deve apresentar, dentro do prazo de 48 (quarenta e oito) horas: a) Cópia dos três últimos contracheques; b) Cópia dos extratos bancários de TODAS as contas e investimentos de sua titularidade dos últimos três meses. c) Cópia dos extratos de TODOS os cartões de crédito de sua titularidade dos últimos três meses. Ou no mesmo prazo deverá juntar aos autos a guia e o respectivo comprovante de recolhimento das custas e do preparo, sob pena de o recurso não ser conhecido por deserção (art. 42, § 1o, Lei 9099/95), ressalvada a possibilidade de pedir desistência do recurso sem ônus (art. 998 do CPC). Int. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA